Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711992-16.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ENEDINA LOPES GOMES ROSA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM ESTATUTO SOCIAL PRÉVIA AO INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência” (Acórdão 1270212, 07323596020188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Na hipótese, o estatuto social da associação condominial, de 05/06/2019, período anterior à inadimplência da apelada, estabeleceu explicitamente a incidência de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido pelo condômino inadimplente em caso de cobrança judicial, razão da possibilidade de sua inclusão na cobrança do débito devido. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, aduzindo que os honorários contratuais, estipulados na convenção de condomínio, não podem recair sobre o condômino inadimplente, pois a obrigação de arcar com tais verbas surge entre o outorgante e o outorgado quando o credor contrata os serviços advocatícios para demandar em juízo na defesa de seus interesses. Ressalta-se, por oportuno, que a insurgente requereu a gratuidade de justiça na petição de ID 69630100. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, inscrita na OAB/DF sob no 65.261 e JESSICA DA SILVA ALVES, inscrita na OAB/DF sob no 55.847. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024).No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 10/10/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “A jurisprudência do STJ orienta que "[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)'” (AgInt no REsp n. 2.135.895/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72593204. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003